Tribunal: TJDFT
Processo: 0008783-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008783-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID 12263791, revogada no agravo interno de ID 12263801, e restabelecida nos embargos de declaração de ID 12263812, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. O presente feito foi extinto em relação às anuentes MARIA DE FATIMA GONÇALVES E MARIA DO SOCORRO VIEIRA GAIAO (ID 12263756). Por sua vez, já houve a requisição de precatório em relação à anuente MARIA DE FATIMA SOUZA CAVALCANTE (ID 12263769). As anuentes MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA aderiram ao acordo aos IDs 12263781 e 12263786, requerendo a expedição de precatório. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal não se opôs às adesões, pugnando pela desistência da objeção de pré-executividade de ID 12263683 (patamar máximo de pagamento de RPV), registrando não haver recurso pendente de apreciação e que os EME 200.00.2.001666-3 foram extintos sem resolução de mérito (IDs 12263785 e 12263790). A anuente MARIA DO ROSARIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA aderiu ao acordo ao ID 12263808. O distrito Federal não se manifestou. A anuente MARIA DO CARMO DEUS ALVES aderiu ao acordo (ID 16088672). O Distrito Federal não se opôs e manifestou desistência quanto à peticionante dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos (ID 16088672). Ao ID 15342145 as anuentes MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA desistiram da renúncia ao IPCAE manifestada anteriormente ao ID 12263806. É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, ao compulsar os autos, verifico que o feito está na fase de saneamento em relação às anuentes MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, MARIA DO ROSARIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA e MARIA DO CARMO DEUS ALVES. Observa-se que está pendente de homologação a desistência manifestada pelo DF, dos recursos e incidentes em relação aos anuentes MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA e MARIA DO CARMO DEUS ALVES. Do mesmo modo, está pendente a manifestação do DF sobre a anuência de MARIA DO ROSARIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA ao ID 12263808. Isso posto: a) levanto a suspensão do processo determinada ao ID 12263791, revogada no agravo interno de ID 12263801, e restabelecida nos embargos de declaração de ID 12263812; b) Homologo a desistência parcial do incidente de ID 12263683 em relação aos anuentes MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA e MARIA DO CARMO DEUS ALVES, não havendo outros recursos e incidentes pendentes de apreciação c) Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobe a adesão de MARIA DO ROSARIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA ao ID 12263808. Após voltem-se me os autos conclusos para homologar a desistência restante e proceder ao saneamento do feito em relação a todos os anuentes que restam. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador